Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-36.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709480-36.2017.8.07.0020 RECORRENTE: IVANILDE HERCULANO DA SILVA ALVES RECORRIDA: MAYARA KASSIE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO DE ARQUITETURA. REFORMA DE APARTAMENTO. VERSÃO FINAL NÃO ENTREGUE CONFORME O CONTRATO. FALHAS NOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. I. Não traduz cerceamento de defesa a resolução da lide sem a produção de prova testemunhal desnecessária e inadequada para a elucidação dos pontos controvertidos da demanda. II. A inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução – e não regra de julgamento – e por isso precisa ser definida pelo juiz antes do julgamento da demanda. III. Não há ambiente processual para a inversão do ônus da prova quando não se divisa dificuldade para o consumidor para a demonstração do fato constitutivo do seu direito. IV. O projeto de arquitetura de reforma de apartamento deve ser entregue na forma contratualmente estabelecida. V. À falta de prova consistente ou conclusiva, não se pode reconhecer a existência de falhas técnicas no projeto de arquitetura. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso II, alínea “d”, 6o, inciso VIII, 18, §1o, inciso II e 20, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 389, 884, parágrafo único, 885 e 927, estes do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido negou indevidamente o pedido de inversão do ônus da prova, mesmo diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência inerente à relação de consumo. Colaciona ementa de julgado do TJPR com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 4o, inciso II, alínea “d”, 6o, inciso VIII, 18, §1o, inciso II e 20, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 389, 884, parágrafo único, 885 e 927, estes do Código Civil, e o correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, quanto à pretendida inversão do ônus da prova, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Ainda, veja-se o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012